Tribunal: TJSP
Processo: 0009968-50.2010.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009968-50.2010.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ISMÉRIA
DE FATIMA PINHEIRO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e FAUSTO DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA
S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009968-50.2010.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 16618 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0009968-50.2010.8.26.0084
APELANTES: ISMÉRIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA E FAUSTO DE LIMA
APELADO: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 16618
Ação de usucapião – Inadimplemento de contrato de
promessa de compra e venda – Ausência de vício ou defeito
da vontade - Posse exercida em caráter precário –
Impossibilidade da aquisição originária do imóvel – Arts.
1.201 e 1.2013, do Código Civil - Sentença mantida - Recurso
não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de usucapião do imóvel de matrícula n. 173.501 do 3° Cartório de Imóveis de
Campinas, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo
aos vencidos o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na vontade e no comportamento
de donos e (ii) na nulidade do compromisso de compra e venda.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, a posse da
unidade foi exercida em caráter precário, em decorrência de promessa de venda e
compra inadimplida, donde a ciência inequívoca do obstáculo impeditivo da aquisição da
coisa, daí a impossibilidade da usucapião, conforme a regra dos arts. 1.201 e 1.203, do
Código Civil, sobretudo considerando que a hipótese envolveu invasão deliberada já
objeto de ação de reintegração, a despeito da preexistência de ação revisional do próprio
contrato esterilizando os argumentos suscitados nas razões pela ausência de boa-fé e
de ocupação de forma mansa e pacífica da área, nem sequer se cogitando de nulidade
do pré-contrato por ausência de qualquer vício ou defeito de vontade.
Foi o bastante à manutenção da sentença, elevados os
honorários para 11% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009968-50.2010.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 16618 3/3
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator